Tribunal: TJPA
Processo: 0064364-96.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064364-96.2014.8.14.0301

APELANTE: ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, BRUXELAS INCORPORADORA LTDA

APELADO: ROSANGELA MEDEIROS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada pela promitente compradora de imóvel em construção, em razão do atraso na entrega da obra, prevista para 30/06/2013. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando as incorporadoras ao pagamento de lucros cessantes de 0,5% do valor do contrato ao mês, a partir de 30/06/2013, e danos morais de R$ 15.000,00. As rés apelaram, arguindo a concursalidade do crédito por estarem em recuperação judicial, a legalidade da cláusula de tolerância de 180 dias, a ausência de comprovação dos lucros cessantes e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o processo de recuperação judicial das incorporadoras impede o prosseguimento da ação de conhecimento para apuração de quantia ilíquida; (ii) saber se é válida a cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel e se, mesmo assim, restou configurada a mora das rés; (iii) saber se o atraso na entrega de imóvel na planta gera direito a lucros cessantes presumidos e qual o termo inicial para sua incidência; e (iv) saber se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação que demanda quantia ilíquida deve prosseguir no juízo de origem até a constituição do título executivo judicial, que somente após o trânsito em julgado deverá ser habilitado no quadro geral de credores do juízo da recuperação judicial, conforme o art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

É válida a cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega de imóvel, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, extrapolado o referido prazo sem a entrega do bem e sem a comprovação de caso fortuito ou força maior, resta configurada a mora da construtora.

O atraso na entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda acarreta a presunção de prejuízo ao promitente comprador, sendo cabível a condenação por lucros cessantes. O termo inicial para a incidência dos lucros cessantes é a data de esgotamento do prazo de tolerância.

O atraso considerável e injustificado na entrega do imóvel supera o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. O valor da indenização deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade de reparar o ofendido e punir o ofensor. No caso, o valor de R$15.000,00 foi considerado excessivo e reduzido para R$10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, determinando que o termo inicial dos lucros cessantes seja a data final do prazo de tolerância contratual (30/12/2013) e reduzindo a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento: “1. O processo de recuperação judicial não suspende a ação de conhecimento que demanda quantia ilíquida contra a empresa recuperanda. 2. É válida a cláusula de tolerância de 180 dias nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, configurando-se a mora da construtora a partir do esgotamento deste prazo. 3. O atraso na entrega do imóvel gera presunção de lucros cessantes em favor do promitente-comprador, devidos a partir do fim do prazo de tolerância. 4. O atraso excessivo na entrega de imóvel adquirido na planta ultrapassa o mero dissabor e gera dano moral indenizável, cujo valor deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 1º; Lei nº 4.591/1964, arts. 33, 34, § 2º, e 43, II; Lei nº 4.864/1965, art. 12; Código Civil, art. 927; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º, e art. 1.026, § 2º; Código de Defesa do Consumidor, art. 18, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.582.318/RJ; STJ, AgRg no REsp nº 1.202.506/RJ; STJ, REsp nº 808.446/RJ; STJ, AgRg no Ag nº 692.543/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0064364-96.2014.8.14.0301

APELANTES: BRUXELAS INCORPORADORA LTDA. e ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

APELADA: ROSANGELA MEDEIROS DE SOUSA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
BRUXELAS INCORPORADORA LTDA. e ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedentes os pedidos formulados por
ROSANGELA MEDEIROS DE SOUSA
na Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais.

Breve retrospecto processual.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação alegando que firmou com as rés, ora apelantes, um Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda para aquisição de imóvel no empreendimento "Jardim Independência - Bruxelas", com previsão de entrega para 30/06/2013. Sustentou que, apesar de ter cumprido com suas obrigações, o imóvel não foi entregue na data aprazada, causando-lhe danos de ordem material (lucros cessantes) e moral.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, condenando as rés ao pagamento de:

a) Indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes, no valor equivalente a 0,5% do valor total do contrato do imóvel, devidos desde 30 de junho de 2013 até a efetiva entrega do imóvel;

b) Indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

c) Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Transcrevo excertos da SENTENÇA (id. 27721532), cujo dispositivo transcrevo:

(...)
Pelo exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pelos autores e, por consequência, CONDENO as requeridas BRUXELAS INCORPORADORA LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES ao pagamento de: a) indenização pelo pelos danos materiais referentes aos lucros cessantes devidos ao autor,
no equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor total de contrato do imóvel, devidos desde 30 DE JUNHO de 2013 (data da mora firmada nesta sentença), até a entrega do imóvel comprovada mediante certidão de HABITE-SE, cujas parcelas devem ser devidamente corrigidas pelo INPC, até a data efetiva do pagamento
;
b) indenização por danos morais, no valor equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em tudo acrescidos de juros e correção monetária; e c) custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º., do CPC.

Fica a parte requerida advertida de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

P.R.I.C.

Belém, 15 de ABRIL de 2025.

DANIEL RIBEIRO DACIER LOBATO

Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Capital

Inconformadas, as rés,
BRUXELAS INCORPORADORA LTDA. e ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.,
interpuseram o presente recurso de apelação (id. 27721533), sustentando, em síntese:

A concursalidade do crédito em razão de estarem em processo de Recuperação Judicial, devendo o pagamento observar o plano aprovado.

A legalidade da cláusula de tolerância de 180 dias.

A ausência de comprovação dos lucros cessantes, que não podem ser presumidos.

A inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual. Subsidiariamente, pugnam pela redução do
quantum
indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos das apelantes e pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DA CONCURSALIDADE DO CRÉDITO

As apelantes sustentam que, por estarem em recuperação judicial, o crédito da apelada teria natureza concursal e deveria ser habilitado no juízo universal, seguindo o plano de recuperação aprovado.

Contudo
, a alegação não merece prosperar.

A presente demanda versa sobre a apuração de quantia ilíquida, referente à indenização por danos materiais e morais.

A Lei nº 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência, estabelece em seu artigo 6º, § 1º, que "(...) Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida".

Somente após a constituição do título executivo judicial, com o trânsito em julgado da decisão, é que o crédito deverá ser habilitado no quadro geral de credores do juízo da recuperação judicial.

Portanto, a existência do processo de recuperação judicial não impede o prosseguimento da presente ação de conhecimento até a sua resolução final.

Sem reparos na sentença neste particular.

DA VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA

As apelantes defendem a validade da cláusula contratual que prevê um prazo de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel.

No que concerne ao prazo, observa-se que o STJ já estipulou que são abusivas as cláusulas contratuais que prevejam prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação para a entrega do imóvel,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra. 2. A compra de um imóvel \'2722na planta\'2722 com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil). 3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância. 4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família. 5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, Â§ 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos. 6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis. 7
. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, Â§ 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, Â§ 2º, do CDC).
8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação. 9. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1582318 RJ 2015/0145249-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2017)

No caso dos autos, a cláusula de tolerância de 180 dias não se mostra abusiva.
Contudo
, mesmo considerando a validade da referida cláusula, o prazo final para a entrega do imóvel seria
30/12/2013
. É fato incontroverso que o imóvel não foi entregue até a data do ajuizamento da ação (em 11/12/2014), e as apelantes não comprovaram a ocorrência de caso fortuito ou força maior que justificasse o atraso, como crises de mão de obra ou insumos, que são considerados fortuitos internos, inerentes ao risco da atividade empresarial.

Dessa forma, a mora das apelantes resta configurada a partir do término do prazo de tolerância.

Escorreita a sentença neste ponto.

DOS LUCROS CESSANTES

A sentença condenou as apelantes ao pagamento de lucros cessantes, na forma de aluguel mensal, no percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, desde a data prevista para a entrega (30/06/2013) até a efetiva entrega das chaves.

Q
uanto aos lucros cessantes, sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ,
é o de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente
. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL VENDA E COMPRA - IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS OS REQUISITOS CABIMENTO RECURSO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável.

II - Não merece reproche a decisão que antecipou os efeitos da tutela, uma vez preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC

III - Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(AI n. 201230011954, 1ª Câmara Cível Isolada, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, Data:18/04/2012).

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, Dje 24/02/2012).

Diante disto, firmo o meu entendimento de que os danos materiais emergem NÃO só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render
caso tivesse sido entregue no prazo do contrato
, conforme entendimento do STJ, cujo aresto transcrevo a seguir:

COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel.

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012)

PROCESSUAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO. COLEGIADO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL.

PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA.

I - A competência para julgar embargos de declaração opostos a acórdão é do colegiado que o proferiu. Contudo, se, por meio do agravo interno, a impugnação acabou sendo apreciada pelo órgão competente, não ocorre prejuízo à parte, razão pela qual não se declara a existência de nulidade. Precedentes.

II - A argüição de afronta ao artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, deve indicar os pontos considerados omissos e contraditórios, não sendo suficiente a alegação genérica, sob pena de aplicação do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

III - Conforme entendimento desta Corte, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Não há falar, pois, em enriquecimento sem causa.

Recurso não conhecido, com ressalva quanto à terminologia. (REsp 808.446/RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 23/10/2006).

REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. - Não entregue pela vendedora o imóvel residencial na data contratualmente ajustada, o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes, dos aluguéis que poderia ter recebido e se viu privado pelo atraso.

(AgRg no Ag 692543/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 223)

Seguindo o mesmo entendimento, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.121.214/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), DJe 26/04/2010; REsp 865417/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2009; Ag 897.922/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 01/08/2007.

Neste sentido, vejo ser cabível o ressarcimento à parte autora do que deixou de auferir caso o imóvel tivesse sido construído e entregue no prazo do contrato.

A respeito do
quantum
a ser arbitrado pelo juízo
a quo
, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

Os especialistas da área entendem que a variação média do valor do aluguel, circunda entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) do valor do imóvel, conforme fatores inerentes ao bem e as variações de mercado (informações veiculadas no
site

http://advfn.com/educacional/imóveis/rentabilidade-mensal
), ao passo que a jurisprudência pátria tem oscilado entre
0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato.

No caso em questão, o
valor
arbitrado pelo juiz singular a título de lucros cessantes [“
0,5% (meio por cento) do valor total de contrato do imóvel, devidos desde 30 de junho de 2013 (data da mora firmada nesta sentença), até a entrega do imóvel comprovada mediante certidão de HABITE-SE
”] está dentro dos percentuais acima descritos, motivo pelo qual vejo que o valor determinado não está exorbitante, razão pela qual o
mantenho
.

Contudo, o
termo inicial
para a incidência dos lucros cessantes deve ser a data em que se
esgotou o prazo de tolerância, e não a data originalmente prevista no contrato
. Sendo assim, a sentença merece reforma neste ponto, para que os lucros cessantes incidam a partir de 30/12/2013. O percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel está em consonância com a jurisprudência pátria para casos análogos.

Por oportuno, é importante ressaltar que a jurisprudência do STJ distingue os casos em que o comprador pleiteia a manutenção do contrato daqueles em que pede a rescisão. No presente caso, a parte autora busca o cumprimento da obrigação (entrega do imóvel) e a indenização pelo atraso, o que autoriza a condenação em lucros cessantes.

DO TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES

No que concerne ao termo final para os lucros cessantes, argumenta a Apelante que
a data da expedição do "Habite-se" deve ser considerada o seu termo final.

Sem razão a parte recorrente.

Quanto ao termo final para a incidência dos lucros cessantes, a sentença determinou que a indenização é devida 'até a entrega do imóvel comprovada mediante certidão de HABITE-SE'. Este entendimento está em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que, em se tratando de pedido de cumprimento contratual, fixa como marco final para a reparação por lucros cessantes a
data da efetiva entrega das chaves
ao adquirente. É nesse momento que a mora da construtora é purgada e o comprador passa a ter a disponibilidade do bem. Dessa forma, não há reparos a serem feitos na decisão de primeiro grau neste particular, que aplicou corretamente o direito à espécie.

DOS DANOS MORAIS

As apelantes argumentam que o mero atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento contratual, o que não gera dano moral.

No que concerne ao arbitramento de indenização a título de danos morais, contudo, verifico que
referidos valores são devidos
.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (
in
Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável, fato este que causou, indubitavelmente, angústia à compradora, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito à parte consumidora.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas, e atento ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso
sub judice
já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais, pelo que
reduzo

a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia suficiente para concretizar a pretendida reparação.

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. APELAÇÃO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO AOS LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DO ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO BEM. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS PREVISTA EXPRESSAMENTE NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. INVIABILIDADE DA CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM PAGAMENTO DE DANOS EMERGENTES. VERBA SUCUMBENCIAL ARBITRADA DE ACORDO OS CRITÉRIOS LEGAIS, DESAUTORIZANDO A MAJORAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO ADESIVO DAS REQUERIDAS. MORA NO ATRASO DA ENTREGA DO BEM CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DO ILÍCITO. DANOS EMERGENTES (PAGAMENTO DE ALUGUEIS) DEVIDAMENTE COMPROVADOS, CONFIGURANDO O DEVER DE INDENIZAR. recurso DE APELAÇÃO DO AUTOR conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade. RECURSO ADESIVO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva de Viver Incorporadora e Construtora S.A. No caso em questão, não há dúvidas que a questão versa sobre relação de consumo, devendo ambas as requeridas (construtora e incorporadora), já que assumiram fazer parte do mesmo grupo econômico, responder de forma solidária pelos danos que causarem. Além disso, consta marca da incorporadora no contrato em discussão, atraindo a Teoria da Aparência. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada. 2. Recurso de apelação do autor. 2.1. Na hipótese dos autos, inviável o reconhecer o dever de indenizar na modalidade lucros cessantes no período da mora, em virtude de ausência de requerimento nesse sentido na inicial. 2.2. De fato, o fundamento utilizado na origem para afastar a condenação em danos morais encontra eco na pacificada jurisprudência sobre o tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, no caso concreto, o atraso excessivo de mais de dois anos, já considerando a cláusula de tolerância, demonstra não se tratar de mero aborrecimento. Sentença reformada para reconhecer a configuração dos danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser o valor que mais se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, às peculiaridades do caso e aos valores usualmente fixados por este Tribunal em situações análogas. Precedentes do STJ. 2.3. Inexiste motivos para declarar a inaplicabilidade da cláusula de tolerância de 180 dias, pois o promitente-comprador, desde o momento da assinatura do negócio jurídico, estava ciente que haveria essa dilatação, estando a redação dessa disposição contratual suficientemente clara, tendo sido satisfeito o dever de informação. 2.4. Embora a demora na entrega do empreendimento acabe por aumentar o saldo devedor, não se pode deixar de considerar a natureza da correção monetária, vez que se trata de medida para preservar o valor da moeda (bem) que sofre com a inflação, evitando-se, assim, sua desatualização, de modo que inviável o congelamento do saldo devedor. 2.5. Nos termos do TEMA 971, STJ inviável a cumulação da cláusula penal com danos emergentes. 2.6. Verificando-se o grau de zelo do advogado, o local da prestação de serviço e o tempo exigido na defesa dos interesses do constituinte, impõe-se reconhecer que os honorários advocatícios arbitrados em primeira instância são adequados e remuneram dignamente o trabalho realizado pelo patrono do autor. Considerando que dos cinco pedidos formulados na inicial, foram julgados procedentes apenas em dois (danos morais e emergentes), não há que se falar em decaimento mínimo do pedido autoral. 2.7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido tão somente para reconhecer a configuração de danos morais em virtude do atraso excessivo na entrega do imóvel, condenado as requeridas ao pagamento de indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. À unanimidade. (...) (8530539, 8530539, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-08, Publicado em 2022-03-15)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA –AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – DIAS ÚTEIS – ABUSIVIDADE – LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ATRASO DE OBRA – PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – TAXAS CARTORÁRIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (12098754, 12098754, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-06)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES EM 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL ATUALIZADO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL). MINORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES DESTE E. TJPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do C. STJ, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado. Sentença mantida neste aspecto. 2. No tocante aos danos morais, restam configurados, ante a repercussão do atraso na entrega do imóvel na esfera íntima do autor. Em consonância com os patamares observados por este E. TJE/PA, a indenização deve ser minorada para R$10.000,00 (dez mil reais). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (0023055-39.2016.8.14.0006, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-12-27)

Assim, reduzo o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel.

Neste diapasão, deve ser provido em parte o apelo
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença, nos seguintes termos:

a) Determinar que o termo inicial para a incidência dos lucros cessantes seja
30 de dezembro de 2013
, data final do prazo de tolerância contratual;

b) Reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantidos os consectários legais (juros de mora e correção monetária) estabelecidos na decisão de primeiro grau.

Mantenho a sentença em seus demais termos.

Em razão da sucumbência mínima da apelada, mantenho a condenação das apelantes ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos fixados na sentença.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025